Tribunal: TJMT
Processo: 1005603-89.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005603-89.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR SILVA ALVES - CPF: 785.590.731-91 (APELANTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005603-89.2016.8.11.0003

APELANTE:

JAIR SILVA ALVES

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIR SILVA ALVES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que julgou improcedente a pretensão da parte autora, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspensa em razão da gratuidade deferida na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o

apelante aponta que à
averiguação da suposta fraude ocorrida no medidor da sua unidade consumidora foi lançado unilateralmente pela empresa apelada, ferindo assim os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que foi informado por terceiros que funcionários da recorrida estiveram em seu imóvel e retiraram seu medidor de energia, sendo posteriormente surpreendido com cobrança no valor absurdo.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e declarar inexistente o débito discutido
.
(Id
84005974)

Contrarrazões ofertadas no Id 84005978.

Certificado nos autos que a parte autora é beneficiária da justiça (Id 84444489).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado ao consumidor
JAIR SILVA ALVES.

Consta na inicial, que na data de 14/09/2016, a concessionária de energia elétrica procedeu à inspeção na unidade consumidora do autor, sem a prévia comunicação e o devido acompanhamento, oportunidade em que apurou suposta irregularidade, a qual desconhece e manifesta discordância.

Relata que foi surpreendido com o recebimento de faturas em valores supostamente excessivos, sendo uma delas no importe de R$ 518,92 (quinhentos e dezoito reais e noventa e dois centavos) e outra de R$ 206,32 (duzentos e seis reais e trinta e dois centavos), ambos referentes ao mês de dezembro/2016.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, no qual se insurge o apelante apontando que a averiguação da suposta fraude ocorrida no medidor da sua unidade consumidora foi lançado unilateralmente pela empresa apelada, ferindo assim os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que foi informado por terceiros que funcionários da recorrida estiveram em seu imóvel e retiraram seu medidor de energia, sendo posteriormente surpreendido com cobrança no valor absurdo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº. 332115 datado de 14/09/2016, anexado pela apelada no Id
84005488, não consta assinatura d
o autor, ora apelante, titular da unidade consumidora.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade consumidora, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Somado a isso, constata-se que a apelada
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7º
,
in verbis
:

“
§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”

Desse modo, tenho por
ilegítima
a cobrança de valor decorrente de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – CORTE DE ENERGIA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ATO ILÍCITO
– DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. A cobrança indevida aliada à suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
(TJ-MT 10023341120178110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO PROVENIENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. “Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança.” (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019)”
(TJ-MT 10053864120198110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

Por fim, verifica-se que o pedido de indenização por danos morais pleiteado na inicial, não foi objeto de inconformismo pelo recorrente, motivo pelo qual deixo de analisar no que diz respeito o tocante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela parte autora
, para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando-se inexistente o débito relativo à fatura de recuperação de consumo no valor de R$518,92 (quinhentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021